Tribunal: TJSP
Processo: 1014277-03.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÕES - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS - DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO, COM NECESSIDADE DE REEMBARQUE HORAS APÓS O PROGRAMADO E CHEGADA AO DESTINO COM 12 HORAS DE ATRASO.
1. RECURSO DA COMPANHIA AÉREA - Argumentos inconvincentes - Danos morais caracterizados - Considerável atraso na viagem, em razão do cancelamento do voo originalmente contratado - Situação que supera o mero

Ementa:
APELAÇÕES - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS - DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO, COM NECESSIDADE DE REEMBARQUE HORAS APÓS O PROGRAMADO E CHEGADA AO DESTINO COM 12 HORAS DE ATRASO.
1. RECURSO DA COMPANHIA AÉREA - Argumentos inconvincentes - Danos morais caracterizados - Considerável atraso na viagem, em razão do cancelamento do voo originalmente contratado - Situação que supera o mero aborrecimento - Precedentes desta C. Câmara.
2. RECURSO ADESIVO DOS COAUTORES - Pleito de majoração dos valores das indenizações, que foram fixadas na sentença em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada codemandante - Indenização majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos dois autores, valor inferior ao pleiteado (daí o só parcial provimento ao recurso), mas que bem atinge os fins a que se destina tal verba e se mostra razoável quando cotejado com as características do caso concreto.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DOS COAUTORES PROVIDO EM PARTE.